Tribunal: CARF
Processo: 11080.730826/2016-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730826/2016-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.973 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
LENI DA SILVA DE PAULA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa é hipótese de
exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V, da Lei Complementar
no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
Bárbara Santos Guedes.
Relatório
LENI DA SILVA DE PAULA – ME recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RPO de no 70-046, de 31/08/2017, fls.
38/39, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O litígio decorreu da exclusão do contribuinte do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), por intermédio do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 2251194,
de 09/09/2016, fls. 08, com efeitos a partir de 1o/1/2017, em virtude da constatação da existência
de débitos para com a Fazenda Pública Federal, de exigibilidade não suspensa.
O débito é originário de multa por atraso na entrega da GFIP, referentes ao
período de apuração do ano calendário de 2010, entregues em atraso em 07/08/2014, no valor de
R$ 6.000,00, cujo auto de infração teve emissão em 09/10/2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730826/2016-46
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.973 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730826/2016-46

A requerente contesta sua exclusão, mediante Manifestação de Inconformidade,
alegando em síntese que apresentou impugnação contestando o Auto de Infração da multa GFIP.
Ao apreciar a lide, a DRJ/RPO considerou improcedente a manifestação de
inconformidade (Ac. no 70-046, de 31/08/2017), em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/09/2016
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO.
É excluído optante do Simples Nacional por existência de débitos com a Fazenda
Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, em virtude de não regularizá-los
até o prazo de 30 dias contados da ciência do ato de exclusão.
Devidamente cientificado em 13/09/2017, fls. 42, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 06/10/2017, fls. 49, alegando que apresentou toda a documentação
cabível para o recurso referente à impugnação do auto de infração (multa por atraso na entrega
da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social - GFIP), conforme anexo
do processo entregue junto à Receita Federal do Brasil.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O litígio envolve a análise da situação do débito que ocasionou a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, por intermédio do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no
2251194, fls. 08, que corresponde à multa por atraso na entrega da GFIP, no valor de R$
6.000,00 (auto de infração emitido em 09/10/2015).
Em seu recurso, o interessado se limitou a afirmar que apresentou toda a
documentação cabível para impugnação do auto de infração.
Na realidade, a Recorrente se refere à contestação ao auto de infração, relativo ao
débito cuja existência ensejou a sua exclusão do Simples Nacional (processo no 11080-
729.377/2016-93).
Compulsando-se os autos, verifica-se que, a rigor, não foi anexado nenhum outro
documento pela defesa, além dos já apresentados quando da manifestação de inconformidade.
Conforme já destacado pelo acórdão recorrido, o contribuinte não impugnou
tempestivamente o citado auto de infração, tendo sido considerado revel (despacho às fls. 24).
Como consequência, o correspondente processo (no 11080-729.377/2016-93) foi encaminhado à
Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa (extrato fls. 31/33).
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.973 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730826/2016-46

Portanto, não existem reparos a fazer no acórdão recorrido, mantendo-se os efeitos
do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 2251194, fls. 08.
Destarte, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital